Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE DISTINTA DA PRETENDIDA PELO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADO.
1. A petição inicial estabelece os limites objetivos da lide, de modo que a formulação de pedido de indenização em danos materiais de maneira originária na apelação representa indevida inovação, a acarretar o conhecimento parcial do recurso.
2. Evidenciado que o valor do mútuo foi depositado na conta prevista no contrato, que foi devidamente assinado pelo consumidor, e à míngua de elementos robustos que demonstrem que essa parte tenha indicado conta diversa, deve prevalecer o que, de maneira expressa, constou na avença, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.